Tribunal: TJDFT
Processo: 0004486-73.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004486-73.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: JOAO BOSCO DE SALES D E S P A C H O Mantenham-se os autos suspensos, tal qual determinado no ID 78369819. Brasília, 5 de dezembro de 2025 18:58:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador